Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. IMPARCIALIDADE E RIGOR TÉCNICO. AFETAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. POSSE DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES SOBRE A ÁREA COMUM. NÃO VERIFICADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de área utilizada pela administração do condomínio.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação quando o magistrado indica as razões da formação de seu convencimento.
3. No caso de divergência entre o parecer elaborado por assistente técnico e o laudo pericial oficial, mostra-se razoável a prevalência deste, em face da maior equidistância e independência do auxiliar do Juízo em relação às partes.
4. Os elementos probatórios anexados aos autos, incluindo-se laudos elaborados por perito habilitado, demonstram que apenas as áreas de uso comum foram utilizadas para funcionamento da administração do condomínio. A afetação de parte da área comum para funcionamento da administração, em patente interesse da coletividade, mostra-se plenamente compatível com as normas do condomínio.
5. Não detendo os autores/apelantes, ora proprietários de unidades do condomínio, posse sobre as áreas de uso comum, não há se falar em esbulho, tampouco direito à reintegração de posse.
6. Recurso conhecido e desprovido.